Tribunal: CARF
Processo: 13819.906790/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.906790/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.258 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
IMPOL INSTRUMENTAL E IMPLANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E OFENSA A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório e seus anexos, com absoluta clareza, os
fatos e motivos que ensejaram o reconhecimento apenas parcial do direito
creditório, é de se rejeitar a preliminar arguida, por total falta de fundamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LÍQUIDO
E CERTO. NECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
inconstitucionalidade de lei tributária. Em relação à parte conhecida, acordam por unanimidade
de votos em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906790/2011-27
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito básico de IPI no
valor de R$ 21.668,40, relativo ao 1o trimestre/2005, cumulado com declaração de compensação
de igual valor.
A Delegacia de São Bernardo do Campo reconheceu apenas parte do crédito
requerido, homologando parcialmente a compensação no mesmo montante, porque o saldo
credor passível de ressarcimento foi utilizado entre o trimestre de referência e a data de
apresentação do PER/Dcomp.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou, em caráter
preliminar, a iliquidez e incerteza do débito, causa de nulidade da “autuação”, e, em relação ao
mérito, que não utilizou o saldo credor em períodos posteriores, juntando cópia do 1o
trimestre/2005 do Livro Registro de Apuração do IPI para demonstrar. Ademais, alegou
inconstitucionalidade da taxa Selic, ilegalidade na aplicação e capitalização dos juros de mora,
bem como da multa – efeito confiscatório e falta de razoabilidade.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora afastou a preliminar de nulidade e
decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade por meio do Acórdão no 09-
46.719, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com
absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SALDO CREDOR. APURAÇÕES ANTES E DEPOIS DO PERÍODO DE
REFERÊNCIA.
O saldo credor do período anterior e em períodos subseqüentes ao período de referência
(calculado no Livro de Registro de Apuração de IPI Após o Período do Ressarcimento)
é decorrência de apurações eletrônicas de ressarcimentos/compensações formalizadas
pelo contribuinte, bem como dos débitos lançados nos PER/DCOMP. A alteração desse
valor, via manifestação de inconformidade, só se faz com prova irrefutável de que
houve erro do contribuinte ao informar o PER/DCOMP ou erro no processamento
eletrônico desses documentos. À mingua de prova num ou noutro sentido é de se manter
o valor deduzido no processamento eletrônico dos dados informados no PER/DCOMP.
JUROS DE MORA TAXA SELIC.
Na imposição de juros de mora deve-se aplicar a legislação que rege a matéria. É válida
a exigência de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês, se há previsão
legal nesse sentido. É legítima a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a
União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com base na taxa Selic.
MULTA DE MORA. DÉBITOS VENCIDOS. EXIGÊNCIA.
Estando em vigor a lei que estabeleceu a multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a
20% artigo 61 da Lei no. 9.430, de 27/12/1996 sobre os débitos não quitados/
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

compensados nos prazos previstos na legislação específica, cabe aos órgãos de
julgamento cumpri-la e fazer com que seja cumprida, não lhes competindo afastar ou
deixar de aplicar lei sob fundamento de inconstitucionalidade, na forma do art. 26A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação que lhe foi dada pelo art. 25
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.10.2013,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 369, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
06.11.2013, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 370.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apenas repisou os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade. Não juntou novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Diante da argumentação contida na Manifestação de Inconformidade, a relatora do
Acórdão recorrido debruçou-se sobre a contabilidade e o histórico de pedidos de ressarcimento
do contribuinte, retornando até 2004 para trazer uma explicação completa e minuciosa sobre os
equívocos cometidos na apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
Concluiu, em suma, que, ainda que o 1o trimestre/2005, quando considerado de
forma isolada, apenas por suas entradas e saídas, tivesse saldo credor ressarcível no montante
calculado pelo contribuinte, houve erro na apuração do saldo credor do período anterior e
desconsiderou-se a utilização do saldo credor após o período do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Sobre essa explicação, que é a questão central desta contenda, limitou-se o
contribuinte a reproduzir a alegação de que não consumiu o saldo credor em período posterior,
de forma genérica e superficial, sem contestar especificamente nenhum dos equívocos apontados
pela relatora quanto à apuração por ele realizada.
Assim, diante da ausência de contrarrazões que contenham um mínimo de
substância, transcrevo, a seguir, e adoto como razão de decidir os fundamentos expendidos no
Acórdão recorrido, como bem permite o § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF.
A nulidade do despacho decisório
A preliminar suscitada cinge-se à nulidade do Despacho Decisório em face da “iliquidez
e incerteza do débito, pois a notificação ao contribuinte veio sem a demonstração
probatória e legal do débito”. O manifestante acrescenta que “ao consultar a página da
Receita Federal da internet” não encontra demonstração cabal do débito, pois “há
somente planilhas de impossível interpretação pelo contribuinte, que não comprovam o
motivo alegado pelo Fisco para não homologação da PER/DCOMP em epígrafe”.
O Despacho Decisório em causa, emitido eletronicamente, é composto pelo documento
que toma o nome de “Despacho Decisório” mais os demonstrativos disponíveis na
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

Página
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB),
na
Internet,
denominados:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI),
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL e
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.
Os demonstrativos compõem o chamado “Detalhamento do Crédito”, nomeadamente
parte integrante do Despacho Decisório.
Contra os demonstrativos citados no parágrafo anterior se insurgiu o contribuinte,
alegando-os insuficientes para lhe informar os motivos que levaram a não homologação
das compensações declaradas, resultando na incerteza e iliquidez dos débitos
remanescentes dos procedimentos de compensação.
De imediato é importante esclarecer que a Receita Federal do Brasil (RFB) optou pelo
processamento eletrônico dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento/Declarações de
Compensação, também transmitidos eletronicamente ao órgão fiscalizador e
arrecadador dos tributos federais. E tal procedimento se deveu ao aumento continuo das
demandas dos contribuintes, o que tornou o exame manual insustentável e impraticável,
pelo menos para a totalidade dos contribuintes demandantes desses serviços. Assim é
que com propósito de adequar a realidade tributária aos novos recursos eletrônicos,
criouse o chamado PER/DCOMP, que só faz sentido se a respectiva análise também se
der por meio eletrônico.
Não é propriamente uma novidade na Receita Federal uma vez que é um órgão que, por
excelência, utiliza os recursos provindos da informática.
Ainda assim, é possível, em virtude de parâmetros definidos dentro da estrutura
organizacional da RFB que a análise de PER/DCOMP se dê manualmente, com a
retirada de documentos do fluxo normal eletrônico, devolvendo-os após a análise
manual ou até mesmo mantendo-se apenas o trabalho manual até a cientificação do
contribuinte do resultado obtido.
No caso concreto, entendeu-se como dispensável o trabalho manual, emitindo-se
unicamente o Despacho Decisório Eletrônico. É uma prerrogativa da RFB que assume,
na medida em que entender razoável, os riscos decorrentes dessa forma de apuração de
resultados referentes aos pedidos eletrônicos.
Não obstante, o contribuinte é sim informado de como se deu a apuração de seu crédito
e por que razão as compensações declaradas vinculadas ao crédito pretendido não foram
homologadas ou o foram apenas em parte.
Basta analisar os autos para se verificar que não foi infundado o deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento e, conseqüentemente, a homologação também parcial das
compensações declaradas, pois os motivos do indeferimento se encontram indicados no
despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de utilização integral ou parcial , na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre de referência,
até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho”.
Note-se que o despacho decisório, à fl. 142, enviado ao contribuinte é absolutamente
claro ao explicitar, logo depois do quadro demonstrativo do valor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados que,
“Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

Da análise do DETALHAMENTO DO CRÉDITO, às fls. 143/145, nota-se, no
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, a inexistência de glosa de créditos,
de reclassificação de créditos ou da apuração de débitos em procedimento fiscal, ou
seja, tais valores [de débitos e créditos] refletem aquelas informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP.
Verifica-se, ainda, que o valor pleiteado resulta do somatório dos créditos ressarcíveis, e
sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do estabelecimento. Tal situação
revela que os débitos escriturados no período foram originalmente amortizados por
saldo credor originário de período anterior, quando do preenchimento do PGD
PERDCOMP pelo contribuinte, e pelos créditos legítimos, porém não ressarcíveis,
obtidos no trimestre, chegando-se no trimestre, no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, ao saldo credor ressarcível de
R$21.668,40. Referido saldo, no entanto, após o processamento do PERDCOMP pelo
SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação], considerando o processamento
dos PER/DCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração subseqüentes,
resultando daí a redução do saldo credor ressarcível originalmente calculado no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL de
R$21.668,40, certificado eletronicamente, foi reduzido a R$16.815,74.
Vê-se, portanto, que o para entender os motivos do indeferimento/deferimento parcial é
necessária a análise dos demonstrativos que acompanham o Despacho Decisório e dele
fazem parte, no presente caso, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL
e,
principalmente,
o
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO. Aliados ao Despacho
Decisório, eles forneceram as informações indispensáveis para que o contribuinte
entendesse como se deu o processamento eletrônico dos PER/DCOMP transmitidos. No
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO
foram relacionados todos os débitos indicados pelo Contribuinte nos PER/DCOMP de
períodos subseqüentes que, em face do princípio da não cumulatividade foram
deduzidos, inicialmente, dos saldos credores transferidos dos períodos anteriores,
considerados também o pedidos de ressarcimento/compensações reconhecidos
eletronicamente, até que, no 1o Dec de Janeiro de 2008, o saldo credor alcançou seu
menor valor, ou seja, seu valor definitivo, de R$16.815,74.
A leitura acima deve ser apreendida no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, que faz parte, inclusive, do PER/DCOMP. Não
há ocultação de informações, tampouco de omissão/ausência de informações. A
disponibilização ao interessado do DETALHAMENTO DO CRÉDITO [parte integrante
do despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da redução do saldo
credor pleiteado que acarretou a homologação parcial das compensações declaradas nas
DCOMP. Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento
do Crédito com as informações originais consignadas nos PERDCOMP transmitidos.
Aliás, na argumentação de mérito o contribuinte localizou exatamente o motivo do
deferimento parcial do ressarcimento ao aduzir:
Ademais, em período posterior ao 1o trimestre de 2005, não há que se falar em
utilização do crédito, visto que houve apuração de mais saldo credor, sendo que
somente esse saldo foi objeto de ressarcimento/compensação nas PERD/COMP
27135.12073.190109.1.1.016560,
21721.04413.190109.1.1.019103,
34645.16879.190109.1.1.012572,
30707.80740.190109.1.1.015571,
14881.87592.190109.1.1.013939,
01778.19570.190109.1.1.010186,
10182.34722.190109.1.1.014874,
07404.00308.190109.1.1.019973,
26782.80371.190109.1.1.015844,
13833.29282.190109.1.1.016705,
16247.90128.190109.1.1.019122,
06591.40805.190109.1.1.011202,
21035.39774.220710.1.1.015053,
14298.98104.220710.1.1.016925,
31535.46808.220710.1.1.018147.
Portanto, o saldo credor não foi utilizado para compensação do débito de IPI do
período que englobou o 2o trimestre/2005 ao 2° trimestre de 2009, visto que
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

nesses meses houve crédito suficiente para pagamento do IPI, sendo que
somente o saldo credor foi utilizado para fins de ressarcimento/compensação
nas PERDCOMP supra citada.
Soube o contribuinte, de fato, o motivo que levou ao deferimento parcial de seu pleito, à
luz de sua contestação de mérito. Compreender as planilhas anexas ao Despacho
Decisório implica conhecer o princípio da não cumulatividade e as regras para o
creditamento do IPI e do deferimento de ressarcimento de IPI, normas e regras sobre as
quais não é admissível que o contribuinte delas alegue desconhecimento.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de motivação ou
fundamento no Despacho Decisório emitido eletronicamente.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
No mérito, resumidamente, o contribuinte contesta a apuração feita por intermédio do
processamento eletrônico do PER/DCOMP, a incidência de juros de mora calculados
pela taxa Selic, incidência de juros sobre juros (anatocismo), a multa de mora e também
alega denúncia espontânea, tendo em vista os débitos não compensados estarem
declarados em DCTF. Estas questões serão analisadas em seguida.
A apuração feita por intermédio do processamento eletrônico do PER/DCOMP – a
não utilização do saldo credor do trimestre
A peculiaridade no caso sob análise evidencia-se tanto no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL quanto no DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO. No primeiro
demonstrativo, fica patente que houve um descompasso entre o saldo de período
anterior informado pelo contribuinte no PER/DCOMP e o saldo de período anterior que,
de fato, possuía nos diversos períodos de apuração em que transmitiu PER/DCOMP,
conforme apuração eletrônica do referido documento.
Há também descompasso entre FICHA LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO,
no
PER/DCOMP,
e
o
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO,
apuração correspondente e que integra o Despacho Decisório, neles considerados os
saldos credores dos períodos de apuração. No DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, o saldo credor que remanesceu para o
trimestre foi afetado tanto pela redução do saldo de período anterior
(DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL),
como também pelo consumo de créditos nos períodos subsequentes ao período de
referência.
Com relação ao saldo credor do período anterior é de se destacar que provém de valor
que remonta ao PER/DCOMP do período de apuração mais antigo em que houve
transmissão PER/DCOMP. No caso do estabelecimento matriz da IMPOL isso se deu
em
19/01/2009,
relativamente
ao
2o
trimestre
de
2004
(PER
no
26181.03573.190109.1.1.010587), quando se iniciou com o SALDO CREDOR NO
PERÍODO ANTERIOR de R$92.150,53, na Ficha Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento Entradas (fl. 219). Os R$92.150,53 foram acatados sem
questionamento, servindo de parâmetro para os cálculos e apurações que se seguiram no
processamento eletrônico, coincidindo, assim, apuração eletrônica e informação
prestada pelo contribuinte.
Mas no 1o trimestre de 2005 não houve mais coincidência entre o saldo credor do
período anterior lançado pelo contribuinte no PER/DCOMP e o que consta do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Tal
saldo é, no 1o decêndio do mês de janeiro de 2005, de R$136.375,51, no Livro Registro
de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento – Entrada, à fl. 16, e de
R$66.944,82, DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, à fl. 143. Chega-se a esse valor na apuração eletrônica com a dedução
dos ressarcimentos de períodos anteriores, no montante de R$69.430,69 (28.067,74 9 +
24.053,83 + 17.309,12), quais sejam:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

Embora a redução do saldo credor total (somatório dos saldos ressarcível e não
ressarcível) não tenha sido a causa imediata para a redução do saldo credor do trimestre,
ela trouxe reflexos para os períodos de apuração subsequentes, uma vez que determinou
o saldo credor total do trimestre de R$79.340,93, valor inaugural para o saldo do
período anterior no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO (fl. 143/144). Acrescida essa redução aos débitos lançados pelo
contribuinte entre 01/04/2005 e 10/01/2008, considerados ainda todos os ressarcimentos
deferidos ao contribuinte nesse intervalo, chegouse ao saldo credor R$16.815,74,
equivalente ao menor Saldo Credor de toda a apuração. Esse é o valor que restou do
saldo credor ressarcível de R$21.668,40.
Nada de se estranhar na apuração eletrônica do saldo credor a que fazia jus o
contribuinte, uma vez que tudo foi feito de acordo com o princípio da não
cumulatividade, passando-se para o período seguinte os saldos não utilizados no período
de referência. Mas o modo de operar o princípio da não cumulatividade, conforme
descrito na legislação do IPI, demanda um controle rigoroso do contribuinte, pois ao
pedir o ressarcimento de saldo credor muito depois de eles ocorreram, sem o devido
cuidado de verificar se ainda existiam, poderá acarretar resultados inesperados no
processamento. Isso se deu no caso presente principalmente em razão dos débitos
lançados em sua escrita fiscal, em razão de saídas tributadas e dos pedidos de
ressarcimento, que se evidenciaram no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.
Infelizmente, se o contribuinte não observar atentamente os débitos que são lançados
em sua escrita fiscal e aqueles valores solicitados em ressarcimento/compensação
quando transmite um PER/DCOMP, sofrerá redução no montante solicitado, mas que
reflete verdadeiramente o saldo credor a que faz jus. É de se notar que na Ficha
Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI , no qual o contribuinte deveria
informar Créditos no PA, Débitos no PA, Ressarcimentos Estornados, Saldo Ajustado
(Devedor), Saldo Ajustado (Credor), Saldo Anterior Passível de Ressarcimento,
Créditos Passíveis do PA , Total Créditos Passíveis, Saldo Credor Passível de
Ressarcimento, no que tange aos ressarcimentos estornados ele simplesmente ignora fls.
101/129).
De maneira contrária ao procedimento adotado pelo contribuinte, o SCC Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (ambiente eletrônico em que são processadas as
informações prestadas pelo contribuinte nos PER/DCOMP) mantém um controle efetivo
e eficaz de todos os débitos informados pelo contribuinte nos PER/DCOMP
transmitidos, sejam eles referentes à sua escrituração fiscal (sistema de débitos X
créditos), sejam eles decorrentes de pedidos de ressarcimento/compensação. É um
“conta corrente” que abrange os períodos anteriores de apuração e os subseqüentes.
Esse conta corrente é dado ao conhecimento do contribuinte por meio do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL e do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.
Este último se mostra necessário em razão do intervalo de tempo transcorrido entre o
encerramento do período de referência do ressarcimento/compensação e a data da
transmissão do PER/DCOMP. Quanto mais demora o contribuinte pedir o
ressarcimento, mais longo e abrangente no tempo será o referido demonstrativo.
No caso presente, a verificação do direito creditório está amparada tanto no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
quanto no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO. Do primeiro se depreende que não houve modificações nos
créditos e nos débitos lançados pelo contribuinte, pelo confronto débito X crédito,
segundo o SCC. A modificação ocorreu no saldo credor do período anterior e no livro
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

após. Neste último, a modificação introduzida pelo SCC é a conseqüência imediata de o
pedido, relativo ao 1o trimestre de 2005 ser solicitado apenas em 19/01/2009, sem a
devida consideração de que ocorreram débitos e ressarcimentos em períodos de
apuração seguintes. Tais condições foram suficientes para reduzir acertadamente o saldo
credor trimestral para R$16.815,74, conforme expresso no Despacho Decisório.
Uma vez que comprovada a correção da apuração eletrônica, ela reflete
verdadeiramente o saldo credor a que faz jus o manifestante. E se não há nos autos
prova eficaz de que houve erro nessa apuração, não há como dar razão ao contribuinte,
pois o saldo credor do período anterior e de períodos subseqüentes são decorrência de
apurações eletrônicas de ressarcimentos/compensações formalizadas pelo contribuinte,
bem como dos débitos lançados nos PER/DCOMP e na escrituração fiscal. A alteração
desse valor via manifestação de inconformidade só se faz com prova irrefutável de que
houve erro do contribuinte ao informar o PER/DCOMP ou erro no processamento
eletrônico desses documentos. À mingua de prova, num ou noutro sentido, é de se
manter o valor deduzido no processamento eletrônico dos dados informados no
PER/DCOMP.
Ressalvo que, ao contrário do Acórdão recorrido, não irei conhecer dos
argumentos de inconstitucionalidade da taxa Selic, ilegalidade da aplicação de juros de mora
(necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria), ilegalidade da capitalização dos
juros, da ilegalidade da aplicação da multa de mora e efeito confiscatório da multa. Em que pese
o contribuinte apresentar certos argumentos como se tratassem de ilegalidade, são, de fato,
arguições de inconstitucionalidade de todos os dispositivos legais que estabeleceram a multa e
juros aplicáveis ao caso. Portanto, todos esses argumentos, por referirem-se a eventual
inconstitucionalidade de lei, não passíveis de apreciação por este Tribunal, conforme estabelece
a Súmula CARF no 2, de observação obrigatória:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deixo de reproduzir a parte do voto que trata de inconstitucionalidades
diversas e retomo a partir da última matéria recorrida, in verbis:
Denúncia espontânea
O contribuinte pretendeu realizar compensações com crédito que acreditava possuir. No
entanto o reconhecimento do crédito foi parcial, acarretando, com isso, a homologação
parcial das compensações declaradas restando débito em aberto. No Despacho
Decisório a parcela inadimplida foi demonstrada com o principal, multa de mora e juros
de mora. Sobre o débito, alega o contribuinte a impossibilidade de cobrança de
acréscimos legais, pois os débitos já se encontravam confessados em DCTF. Nesse
contexto, presume aplicável o instituto da denúncia espontânea, tal qual estipulado no
art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Enganase o contribuinte. Trata o art. 138 do CTN de denúncia espontânea que impõe
literalmente o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa. A simples confissão de débito em
DCTF ou mesmo em Declaração de Compensação não se subsume ao texto do artigo
citado. Aliás, o já mencionado art. 161 do CTN dá ao art. 138 do CTN a limitação
necessária a sua interpretação: os tributos não adimplidos nos prazos legalmente
estabelecidos pela legislação tributária sofrerão a incidência de multa e de juros de
mora. É o que se dá no caso presente. A inexistência de saldo credor suficiente para
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.258 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906790/2011-27

quitação de débitos mediante compensação converte a quitação do débito remanescente
em pagamento a destempo, obrigando o contribuinte, nos termos do art. 161 do CTN, ao
pagamento de juros e multa de mora. É o que estipula a lei, é o que deve ser observado
no âmbito do julgamento administrativo.
Por todo o exposto, VOTO PELO INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO CONTIDA
NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para manter integralmente o
resultado expresso no Despacho Decisório.
Com base no exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos relativos a inconstitucionalidade de lei tributária. Em relação à parte
conhecida, afasto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, quanto mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital